Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0732387-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ASLAN CASTRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por ASLAN CASTRO, que se encontra recluso na PDF II, Bloco F, Ala G, Cela 01, em que pugna, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pela diminuição especial da pena, referente aos autos do processo n. 0012472-89.2018.8.07.0015. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora